Tribunal: TJES
Processo: 5014072-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014072-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Charles Alexandre Aquino de Albuquerque contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Alega o embargante a existência de omissão no julgado, por não ter reconhecido expressamente a quitação dos débitos condominiais referentes ao período de 05/04/1996 a junho de 2003, conforme acordo ajustado e balancete apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da quitação dos débitos condominiais referentes ao período indicado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado reconhece expressamente que o embargante comprovou a quitação de débito condominial até junho de 2003, com base no balancete emitido pela administradora do condomínio e no pagamento do valor de R$ 126,30, conforme comprovado nos autos.

A alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi devidamente analisada e decidida pelo órgão colegiado, que deixou claro que o reconhecimento parcial da quitação não impede o prosseguimento da execução.

Inexistente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inviável a oposição dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da quitação parcial do débito exequendo não impede o prosseguimento da execução, quando remanesce crédito pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014072-05.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Charles Alexandre Aquino de Albuquerque em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões id. 11871880 aponta o embargante, em síntese, a existência de omissão no
decisum
, devendo ser
“
reconhec
ida
a quitação dos períodos constantes do acordo ajustado e do balancete do condomínio embargado(05/04/1996 até o mês de junho de 2003)”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, a alegação de omissão não resiste a uma singela leitura do julgado, assim decidindo o colegiado acerca do período objurgado:

Efetivamente, mostra-se escorreita a conclusão de que o Agravante juntou extemporaneamente apenas 04 (quatro) dos 15 (quinze) recibos do acordo, embora possuísse condições de apresentá-los no momento oportuno.

Por outro lado, não verifico consubstanciada a preclusão consumativa para a prática do ato imposto ao Agravante, por ocasião da audiência realizada.

O Agravante juntou, no prazo assinalado, a cópia do balancete do condomínio, emitido pela administradora Condonal Serviços e Administração Ltda, comprovando o inadimplemento de um único débito condominial, até
junho de 2003

(R$126,30), sendo este período abarcado no cumprimento de sentença (ID 6724101).

É importante acentuar, que esse foi o único débito reconhecido na sentença proferida na demanda n.º 024.07.007181-6, perante o 4º Juizado Especial Cível de Vitória, que discutia dívidas condominiais do Agravante, referentes a “vários meses nos anos de 1997 a 2002” (ID 6724107 e 6724105). E o Agravante demonstrou que efetuou o pagamento do débito de R$ 126,30 (cento e vinte e seis reais e trinta centavos), pondo fim àquela demanda (ID 6724104).

A quitação parcial do crédito exequendo até junho de 2003, contudo, não tem o condão de inviabilizar o prosseguimento da execução pela alienação do imóvel penhorado, como almejado pelo Agravante.

Afinal, a execução se arrasta há
27 (vinte e sete) anos
, sem que o Agravado lograsse êxito na satisfação do seu crédito exequendo, atualizado no valor de R$ 58.872,97 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, tendo em vista a natureza de dívida condominial.

Como se verifica, o órgão fracionário reconheceu quitados os débitos até junho de 2003, situação que, contudo, não obsta o prosseguimento da execução.

Assim, não subsiste o alegado vício, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)